Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GARANTIA DE ACESSO. PREVISÃO. COTA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. EDITAL. VINCULAÇÃO. CONTRATAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto foi garantido à parte o acesso ao Poder Judiciário e às ferramentas processuais disponíveis para expor as teses que acredita respaldar o seu direito.

2. É inconteste a importância da inclusão social dos trabalhadores portadores de deficiência. Cumprir a lei de cotas, contudo, não deve ser quantitativo, mas também qualitativo, razão pela qual é necessário garantir a acessibilidade e uma cultura inclusiva com igualdade de condições para o desempenho no trabalho.

3. A Administração Pública procura assegurar à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em igualdade de oportunidade com os demais candidatos aos concursos públicos e instituiu, para tanto, a reserva mínima de cinco por cento (5%) das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos.

4. Verificado que o edital do certame previu a reserva legal de cinco por cento (5%) das vagas destinadas para pessoas portadoras de deficiência, não há que se falar em ilegalidade.

5. O edital que regula o certame a ele se vincula e esclarece as normas aos interessados de forma a garantir a impessoalidade e a igualdade. O Poder Judiciário não pode eleger exceções às regras do edital a beneficiar um ou mais interessados que como todos os participantes estão a elas submetidos.

6. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.